Tribunal: STF
Processo: AI 423108
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente
 situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los
 com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa. Precedentes.